Tribunal: TJSP
Processo: 2056018-12.2020.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Alcides Malossi Junior
Órgão colegiado: 5o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-30
Data de publicação: 2020-10-30

Ementa:
PENAL. REVISÃO CRIMINAL. ROUBOS MAJORADOS EM CONCURSO FORMAL.

Pretendida a absolvição por falta de provas. Subsidiariamente o afastamento da majorante do emprego de arma de fogo. Descabimento.

1) Condenação legítima. Peticionário que, em comparsaria e mediante emprego de arma de fogo, subtraiu bens pertencentes ao estabelecimento comercial e ao funcionário do local. Dinâmica da ação

Ementa:
PENAL. REVISÃO CRIMINAL. ROUBOS MAJORADOS EM CONCURSO FORMAL.

Pretendida a absolvição por falta de provas. Subsidiariamente o afastamento da majorante do emprego de arma de fogo. Descabimento.

1) Condenação legítima. Peticionário que, em comparsaria e mediante emprego de arma de fogo, subtraiu bens pertencentes ao estabelecimento comercial e ao funcionário do local. Dinâmica da ação devidamente esclarecida por prova oral, destacando-se que a vítima e a testemunha, em juízo, efetuaram o reconhecimento pessoal do peticionário e confirmaram a validade e higidez dos reconhecimentos efetuados na fase policial. Idoneidade da prova. Precedente. Negativa corretamente afastada.
2) Regular reconhecimento da causa de aumento do emprego de arma de fogo. Para a configuração da majorante do emprego de arma é prescindível a apreensão e a realização de perícia no artefato utilizado no crime, podendo ser comprovado o efetivo uso do instrumento por outros meios de prova, tal como a oral (no caso, declarações da vítima e testemunha). Precedentes do C. STJ e da C. Câmara.

Improcedência.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000895280
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Revisão Criminal no
2056018-12.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é peticionário
ANDERSON DE SANTANA ANSELMO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5o Grupo de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
JULGARAM IMPROCEDENTE a ação revisional. V.U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente), SILMAR FERNANDES, CARLOS BUENO, FÁBIO GOUVÊA,
FRANCISCO BRUNO, RACHID VAZ DE ALMEIDA E GRASSI NETO.
São Paulo, 30 de outubro de 2020.
ALCIDES MALOSSI JUNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2056018-12.2020.8.26.0000 -Voto no 19764
2
Revisão Criminal no 2056018-12.2020.8.26.0000.
Peticionário: Anderson de Santana Anselmo (Dr. Robson Donizeti
da Silva, Advogado).
Comarca: Capital.
VOTO no 19.764.
PENAL. REVISÃO CRIMINAL. ROUBOS
MAJORADOS EM CONCURSO FORMAL.
Pretendida a absolvição por falta de
provas. Subsidiariamente o afastamento
da majorante do emprego de arma de
fogo. Descabimento.
1) Condenação legítima. Peticionário que,
em comparsaria e mediante emprego de
arma de fogo, subtraiu bens pertencentes
ao
estabelecimento
comercial
e
ao
funcionário do local. Dinâmica da ação
devidamente esclarecida por prova oral,
destacando-se que a vítima e a testemunha, em juízo, efetuaram o
reconhecimento pessoal do peticionário e
confirmaram a validade e higidez dos
reconhecimentos
efetuados
na
fase
policial. Idoneidade da prova. Precedente.
Negativa corretamente afastada.
2) Regular reconhecimento da causa de
aumento do emprego de arma de fogo.
Para a configuração da majorante do
emprego de arma é prescindível a
apreensão e a realização de perícia no
artefato utilizado no crime, podendo ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2056018-12.2020.8.26.0000 -Voto no 19764
3
comprovado o efetivo uso do instrumento
por outros meios de prova, tal como a oral
(no caso, declarações da vítima e testemunha).
Precedentes do C. STJ e da C. Câmara.
Improcedência.
VISTO.
Trata-se
de
“AÇÃO
DE
REVISÃO
CRIMINAL” (fls. 01/06) ajuizada por ANDERSON DE
SANTANA ANSELMO oferecida com estribo no artigo
621, incisos II e III, do Código de Processo Penal, através
da qual pretende desconstituir o v. acórdão proferido pela
C. 12a Câmara do Tribunal de Direito Criminal, de lavra
de Sua Excelência, o Des. Paulo Rossi (fls. 191/206, dos autos
originais) que, dado parcial provimento ao recurso
defensivo, fixou o regime inicial semiaberto, mantendo a
condenação, por infração ao artigo 157, §2o, incisos I e II,
por duas vezes, na forma do artigo 70, ambos do Código
Penal, às penas privativas de liberdade de 06 (seis) anos,
02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, e de
multa, no importe de 14 (quatorze) diárias, cada qual no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2056018-12.2020.8.26.0000 -Voto no 19764
4
piso legal.
Busca o peticionário, em apertada
síntese, sem apresentar qualquer prova nova ou
comprovar a falsidade dos elementos de convicção
carreados, referindo ser contrária a condenação à
evidência dos autos, a absolvição por insuficiência de
provas. Subsidiariamente, o decote da majorante relativa
ao emprego de arma de fogo, diante da ausência de sua
apreensão.
A D. Procuradoria Geral de Justiça se
manifestou pelo não conhecimento ou, se conhecida,
pela improcedência da ação (fls. 25/31).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2056018-12.2020.8.26.0000 -Voto no 19764
5
Cuida-se de processo com r. decisão
condenatória que não comporta mais recurso, razão pela
qual, diante dos termos propostos, é conhecida tão
somente para viabilizar análise completa de existência ou
não de decisão contrária à evidência dos autos, haja
vista, em princípio, não parecer preencher os requisitos
exigidos para Revisão Criminal, previstos no artigo 621,
do Código de Processo Penal.
Isso porque o peticionário não trouxe à
baila qualquer razão idônea a demonstrar que a judiciosa
decisão impugnada fosse manifestamente contrária ao
texto expresso da Lei Penal ou à evidência dos autos, se
limitando,
no
geral,
a
ressuscitar
argumentos
exaustivamente debatidos durante a formação da culpa e
em sede de apelação.
Importante
ressaltar
que,
para
o
preenchimento da hipótese de cabimento prevista no
artigo 621, inciso I, do Código de Processo Penal, não
basta que o peticionário aponte um elemento contrário

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2056018-12.2020.8.26.0000 -Voto no 19764
6
à condenação

em
regra
o
interrogatório
ou teça
considerações sobre a fragilidade ou precariedade de
provas. Pelo contrário, deve o peticionário comprovar
cabalmente que todos os elementos de prova indicam
que a Ação Penal deveria ter sido julgada
improcedente, cabendo a Revisão Criminal rescindir a
condenação protegida sob o manto da coisa julgada.
Ainda que assim não tenha sido feito, com flagrante
intenção de nova apreciação de matéria já analisada ao
longo do curso natural do feito, viabiliza-se, pelo já
colocado, excepcionalmente, avaliação do pedido.
Sobre a prova efetivamente colhida,
destacando-se a coesão das declarações da vítima
Daniel e da testemunha Edenilson, que, em juízo,
reconheceram o peticionário e confirmaram a
validade e higidez dos reconhecimentos efetuados na
fase policial, bem como relataram a conduta dos
roubadores, ressaltando que eles realizaram a
abordagem mediante emprego de arma de fogo, (fls.
15, 16, 29, 31 e mídia armazenada no servidor, dos autos originais), outra
conclusão não poderia se chegar senão pela procedência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2056018-12.2020.8.26.0000 -Voto no 19764
7
da ação, posto que perfeitamente caracterizado e
comprovado o crime apontado na incoativa. Não
bastasse a idoneidade da prova colhida, afirmada
amplamente pela jurisprudência (cf., vg. STJ - Agravo
Regimental na Ação Penal no 510 BA, Corte Especial, rel. Min.
Eliana Calmon, j. 19/08/2010, v.u.; “Habeas Corpus” no 40162
MS, Min. Gilson Dipp, DJ 28.03.2005, v.u. e; TJ-SP Apelação
Criminal no 0023137-04.2012.8.26.0224, 1a Câmara Criminal
Extraordinária, rel. Airton Vieira, j. 01/08/2015, p.m.v. e Apelação
Criminal no 0108086-22.2010.8.26.0000, 4a Câmara de Direito
Criminal, rel. Des. Willian Campos, j. 14/08/2012, v.u.), observa-
se que a defesa técnica nada produziu em benefício do
peticionário, quer para infirmá-la, quer para sustentar o
já inverossímil álibi (negativa quanto ao roubo, dizendo que foi
reconhecido erroneamente, em decorrência de já ter comprado um veículo
clonado). A condenação, então, que definitivamente não
contraria a prova dos autos, era legítima, nada
existindo, aqui, para corrigir. E no caso, não há de se
falar em afastamento da majorante objetiva. Com efeito,
o melhor entendimento jurisprudencial é no sentido de
que é prescindível a apreensão ou perícia da arma
empregada na empreitada delituosa para a sua
incidência, podendo ser comprovado o efetivo uso do
instrumento por outros meios de prova, por exemplo, a
oral, tal como verificado na espécie, pelas declarações

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2056018-12.2020.8.26.0000 -Voto no 19764
8
da vítima e da testemunha.
Interessante, a respeito, os seguintes
precedentes:
“AGRAVO
REGIMENTAL.
RECURSO
ESPECIAL. ROUBO PRATICADO COM USO DE
ARMA DE FOGO. APREENSÃO E PERÍCIA.
DESNECESSIDADE. UTILIZAÇÃO DE OUTROS
MEIOS DE PROVA. CABIMENTO. ACÓRDÃO
QUE DESTOA DO ENTENDIMENTO DO STJ.
REGIME SEMIABERTO. INEXISTÊNCIA DE
VAGA EM ESTABELECIMENTOCOMPATÍVEL.
PRISÃO DOMICILIAR. POSSIBILIDADE.
1. O Superior Tribunal de Justiça vem
decidindo que a caracterização da majorante
do emprego de arma de fogo prescinde da
apreensão e realização de perícia no artefato
utilizado na prática do crime de roubo, se por
outros meios de prova estiver evidenciado o
seu emprego.
2. Hipótese em que o acórdão recorrido, na
contramão
desse
entendimento,
afastou
a
majorante da utilização de arma porque o artefato
não sofreu perícia.
3.
Caracteriza
constrangimento
ilegal
a
submissão do apenado a regime mais grave, de
restrição de liberdade, do que aquele a que foi
condenado ou faz jus em razão de progressão
prisional.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2056018-12.2020.8.26.0000 -Voto no 19764
9
4. Agravo regimental a que se dá parcial
provimento.” (STJ
Agravo Regimental no
Recurso Especial no 1284164 RS, Quinta Turma,
rel. Min. Adison Vieira Macabu, j. 22/05/2012,
v.u.);
“PENAL. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE
FACA OU ARMA DE FOGO. AUSÊNCIA DE
APREENSÃO
E
DE
EXAME
PERICIAL.
POTENCIALIDADE LESIVA. EXISTÊNCIA DE
OUTROS MEIOS DE PROVA. INCIDÊNCIA DA
CAUSA
DE
AUMENTO
DE
PENA.
POSSIBILIDADE.
ERESP
N.o
961.831/RS.
PRECEDENTES. COMPROVAÇÃO COM BASE
NO FIRME E COESO DEPOIMENTO DA
VÍTIMA.
POSSIBILIDADE.
PRECEDENTES.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. O fato de não ter havido a perícia na arma
utilizada no roubo não impede a caracterização da majorante, sobretudo
quando devidamente comprovado o seu
efetivo uso na ação criminosa, sendo esse
dado suficiente à incidência da causa de
aumento de pena prevista no art. 157, § 2.o, I,
do Código Penal.
2. O firme e coeso depoimento da vítima é, por
si só, hábil a comprovar o emprego da arma
de fogo no delito de roubo.
3. Agravo regimental desprovido.” (STJ Agravo
Regimental no Agravo em Recurso Especial no
309909 DF, Quinta Turma, rel. Min. Laurita Vaz, j.
11/06/2013, v.u.).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2056018-12.2020.8.26.0000 -Voto no 19764
10
Em especial, desta C. Câmara:
“Roubos duplamente majorados. Condenação na
origem. Materialidade e autoria demonstradas
pelo reconhecimento realizado pela vítima com
segurança. Palavras dos agentes públicos que
corroboram o conjunto probatório. Negativa do
increpado que restou isolada. Conjunto probatório
que comprova a responsabilidade do apelante.
Emprego
de
arma
de
fogo
que
restou
demosntrado. Desnecessidade de apreensão e
perícia
do
artefato
empregado
na
ação.
Precedentes do C. STF e E. STJ. Restrição de
liberdade. Exordial acusatória que descreve a
conduta.
Hipótese
de
emendatio
libelli.
Manutenção da fração imposta na terceira etapa
da reprimenda. Circunstâncias evidenciadas nos
autos que justificam a elevação no patamar eleito
na origem. Recurso desprovido.” (TJ-SP

Apelação
Criminal
no
0049154-07.2018.8.26.0050,
9a
Câmara
de
Direito Criminal, rel. Des. Costabile e Solimene, j.
28/02/2019, v.u.);
”ROUBO
DUPLAMENTE
MAJORADO

Sentença condenatória Apelo da defesa com
preliminares de nulidade do reconhecimento
pessoal realizado em delegacia e falta de
intimação do réu quanto a audiência em juízo. -
No mérito, postula a absolvição do réu por
insuficiência probatória
Apelo do Ministério
Público requerendo a fixação de regime fechado
para
início
do
cumprimento
de
pena

Preliminares afastadas Nulidades inexistentes
O
artigo
226
do
CPP
apresenta
mera
recomendação quanto ao reconhecimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2056018-12.2020.8.26.0000 -Voto no 19764
11
Reconhecimento realizado com a supervisão das
autoridades constituídas, na fase investigativa,
bem como em juízo Preliminar de nulidade por
ausência
de
intimação
do
réu
para
comparecimento em interrogatório Réu que foi
intimado em audiência anterior, saindo intimado
da
audiência
subsequente

Mérito

Materialidade
e
autoria
demonstradas

Dosimetria
da
pena
bem
fixada

Reconhecimento das qualificadoras
Emprego
de arma de fogo bem caracterizado pela prova
oral, sendo desnecessária sua apreensão

Modificação do regime de cumprimento de pena
Regime fechado estabelecido RECURSO DO
MINISTÉRIO
PÚBLICO
PROVIDO,
DESPROVIDO
O
DA
DEFESA.”(TJ-SP

Apelação
Criminal
no
0004283-81.2017.8.26.0451,
9a
Câmara
de
Direito Criminal, rel. Magistrado Márcio Eid
Sammarco, j. 11/04/2019, v.u.).
Nem mesmo haveria de se falar de
ilegalidade na dosimetria das penas. A basilar foi
adequadamente fixada no mínimo legal (04 anos de reclusão,
e pagamento de 10 dias-multa) e mantida inalterada na segunda
etapa
à
mingua
de
agravantes
e
atenuantes.
Reconhecidas as causas de aumento do emprego de
arma de fogo e do concurso de agentes, a reprimenda foi
exasperada no patamar mínimo de 1/3 (um
terço),
resultando em 05 (cinco) e 04 (quatro) meses de reclusão, e
pagamento de 13 (treze) dias-multa. Por fim, diante da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2056018-12.2020.8.26.0000 -Voto no 19764
12
concurso formal de delitos, tendo em vista que mediante
uma única ação, o peticionário atingiu dois patrimônios
diversos, a reprimenda foi adequadamente exasperada
em 1/6 (um sexto), totalizando em 06 (seis) anos, 02 (dois)
meses e 20 (vinte) dias de reclusão, e pagamento de 14
(quatorze) dias-multa, no piso legal (não observado o disposto no
artigo 72 do Código Penal, a pecuniária permaneceu conforme estipulada na
primeira instância). No que tange ao regime inicial de
cumprimento da pena, o peticionário já se viu agraciado
com a imposição do semiaberto.
Inexiste,
enfim,
causa
legal
para
intervenção na coisa julgada.
Por todo exposto, pelo meu voto, JULGO
IMPROCEDENTE a ação revisional.
Alcides Malossi Junior
DESEMBARGADOR RELATOR